Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701753-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDSON RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ILDSON RODRIGUES DUARTE contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 19a Vara Cível de Brasília, Dra. Patrícia Vasques Coelho, que, em sede de cumprimento de sentença proposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, determinou a intimação da parte exequente para manifestação acerca da impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. É o relato do essencial. DECIDO. Conforme certidão de ID 72543883, “Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0722168-12.2025.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, em 04/06/2025, às 09:25.” Logo, ao configurar repetição do agravo de instrumento precedentemente interposto, o presente recurso deve ter o seu processamento obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Com efeito, o ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 05 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator